Tribunal: TJDFT
Processo: 0705427-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PEDIDO NOVO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. ESTUDO PSICOSSOCIAL. GUARDA UNILATERAL. VIABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ANIMOSIDADE FAMILIAR. PARECER TÉCNICO OBSERVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em processos de guarda, os interesses dos menores devem se sobrepor ao desejo dos pais ou guardiões. Como estabelecido na Constituição Federal (CF), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
3. A guarda das crianças e o regime de convivência devem ser definidos de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses dos filhos, em respeito ao princípio da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
4. Na hipótese, a fixação de guarda unilateral em favor do pai é adequada. A dinâmica atende as necessidades dos filhos e lhes proporciona ambiente estável e seguro para o desenvolvimento e bem estar deles.
5. Além disso, os menores manifestaram interesse e preferência pelo convívio com a rede de apoio paterna, fato que deve ser considerado em observância ao melhor interesse da criança e do adolescente.
6. Quanto ao regime de convivência com a mãe, as visitas, neste momento, devem ser em finais de semana alternados, aos sábados ou domingos, de forma supervisionada por alguém de confiança do pai, em local a ser combinado pelas partes. O aumento dos encontros deve ocorrer de forma gradual e segura, de acordo com a vontade dos adolescentes; encontros compulsórios poderiam deteriorar ainda mais a relação.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença reformada.